Tribunal: TJMT
Processo: 1007989-28.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007989-28.2021.8.11.0000
Impetrante: Leonardo Marin
Paciente: Maurício Bruno da Costa
Impetrado: Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Maurício Bruno da Costa, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.
O impetrante sustenta a nulidade do flagrante, tendo em vista que a prisão se deu por volta das 6h10min, do dia 1o.4.2021, porém, passado o prazo de 24h, não houve comunicação ao Juízo, circunstância que viola o previsto no art. 306, § 1o, do CPP.
Registra a existência de contradições nos depoimentos dos agentes policiais que efetuaram a prisão do paciente, havendo fortes indicativos de que o flagrante tenha sido preparado.
Alega risco de contágio pela Covid-19, diante das precárias condições de higiene do estabelecimento prisional.
Aponta os predicados pessoais favoráveis do paciente, a exemplo da residência fixa, ocupação lícita e família constituída, a ensejar a possibilidade de substituição do cárcere por cautelares alternativas do art. 319 do CPP.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Inicialmente, consigno que o impetrante não instruiu o presente writ com nenhum documento que pudesse esclarecer em que circunstância ocorreu a prisão do paciente, revelando-se inviável, ao menos no momento, a apreciação da tese de flagrante preparado.
Da mesma forma, a ausência de documentos essenciais também impede a análise das alegações acerca da violação ao art. 306, § 1o, do CPP, porquanto, não se pode afirmar com absoluta certeza que não houve a comunicação do flagrante ao Juízo de origem.
Ademais, acerca do tema, já decidiu o STJ que:
“... a demora na comunicação da prisão em flagrante ao juiz, no sentido de se ultrapassar o prazo de 24 horas a que alude o artigo 306, par. 1o, do Código de Processo Penal, se não desbordar de um quadro de razoabilidade (...) -, configura mera irregularidade, não ensejando qualquer invalidade...” (STJ, HC n. 149.875, rel. Min. Felix Fischer; HC n. 85.071, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC n. 72.391, rel. Min. Felix Fischer, entre outros).
Quanto à pandemia da Covid-19, registre-se que, além de os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso já haverem adotado as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio, não há nos autos quaisquer elementos indicativos de que o paciente porventura integre o denominado “grupo de risco” da mencionada enfermidade, de modo que não se revela pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.
Por outro lado, é sabido que predicados pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Por derradeiro, encontrando-se presentes os pressupostos autorizadores da prisão, incogitável a imposição de outras medidas alternativas do art. 319 do CPP.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator